Tribunal: TJES
Processo: 0000447-84.2013.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-84.2013.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros (2)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Refrigerantes Coroa Ltda., Ademar Antônio Bragatto e Espólio de Roberto Anselmo Kautsky Junior contra sentença da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos da Ação Monitória n.º 0000447-84.2013.8.08.0017, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 122.352,33, acrescido de juros moratórios de 12% ao ano e correção monetária pelo IGP-M.

Os Apelantes sustentam cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil e pleiteiam a revisão do contrato, alegando abusividade dos encargos financeiros, ilegalidade da capitalização de juros, cumulação indevida de encargos moratórios e uso do CDI como índice de correção monetária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento da perícia contábil configura cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a MP nº 2.170-36/2001;
(iii) verificar se houve cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios;
(iv) determinar se é irregular a utilização do CDI como índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). Nas ações envolvendo contratos bancários, a prova documental é, em regra, suficiente para o julgamento do mérito (CPC, art. 355, I), não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de perícia quando a controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa, conforme a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e a Lei nº 10.931/2004, aplicável às Cédulas de Crédito Bancário. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da referida MP, afastando a incidência da Súmula 121 do STF e do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) às relações bancárias.

O contrato analisado contém cláusula expressa de capitalização mensal, o que torna legítima a cobrança dos juros remuneratórios na forma pactuada.

A comissão de permanência é admitida pela Súmula 294 do STJ, desde que não cumulada com juros moratórios ou multa. No caso, a análise do demonstrativo de débito demonstra que o banco aplicou apenas juros moratórios de 12% ao ano e correção monetária pelo IGP-M, sem cobrança de comissão de permanência, inexistindo a alegada cumulação indevida.

Quanto à correção monetária, o contrato prevê expressamente o IGP-M como índice aplicável em caso de cobrança judicial. Não há prova de utilização do CDI no cálculo do débito apresentado na ação monitória, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva e de duplicidade de juros.

A ausência de demonstração técnica da suposta cobrança indevida e a suficiência da prova documental tornam legítima a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza jurídica e pode ser resolvida com base em prova documental.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A comissão de permanência é legítima desde que não cumulada com juros moratórios e multa contratual, devendo sua cobrança ser demonstrada no cálculo do débito.

Não comprovada a utilização do CDI como índice de correção monetária, é regular a aplicação do IGP-M previsto contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 62, §1º, III e 192; CPC, arts. 355, I, 370 e 917, §§3º e 4º; CC, art. 397; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível n.º 1000360-47.2025.8.26.0484, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000447-84.2013.8.08.0017

APELANTES:
REFRIGERANTES COROA LTDA, ADEMAR ANTÔNIO BRAGATTO E ESPÓLIO DE ROBERTO ANSELMO KAUTSKY JÚNIOR

APELADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REFRIGERANTES COROA LTDA, ADEMAR ANTÔNIO BRAGATTO e ESPÓLIO DE ROBERTO ANSELMO KAUTSKY JUNIOR, ora Apelantes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da Ação Monitória de n.º 0000447-84.2013.8.08.0017, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do Apelado no valor de R$ 122.352,33 (cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), a ser acrescido de juros moratórios de 12% ao ano e correção monetária pelo IGP-M a partir de 4 de janeiro de 2013, condenando os Réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Os Apelantes buscam a anulação da sentença argumentando ter havido flagrante cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial contábil, que teria sido requerida para comprovar a abusividade e a ilegalidade dos encargos financeiros, em especial, a incidência de juros capitalizados e a cumulação indevida de encargos moratórios, fatos que, segundo alegam, somente poderiam ser demonstrados por meio de perícia técnica pormenorizada.

É fundamental reconhecer que o juiz, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de aferir a conveniência e a necessidade da produção de cada meio probatório para a formação do seu convencimento, indeferindo aqueles que considerar inúteis ou meramente protelatórios.

Nas lides que envolvem contratos bancários e matéria revisional, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a dispensa da prova técnica não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se centraliza na interpretação de cláusulas contratuais e na legalidade dos índices e encargos praticados, matérias que demandam subsunção de fatos aos parâmetros legais e regulamentares, e não necessariamente a apuração de um
quantum
por meio de cálculo pericial complexo para determinar a abusividade em abstrato, sendo a suficiência da prova documental um pressuposto para o julgamento antecipado do mérito, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS –
Ação de correção de cálculos em conta PASEP c/c ressarcimento – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355,
I – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões, rejeitada - Alegação de desfalque na conta PASEP e disponibilização de valores inferiores aos devidos – Parâmetros de correção monetária e juros, observados – Inexistência de verossimilhança nas alegações da autora – Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios ( NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3º. (TJ-SP - Apelação Cível: 10003604720258260484 Promissão, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 14/10/2025, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
14/10/2025
).

No caso concreto, o cerne da discussão reside na verificação da existência de capitalização de juros, da cumulação de encargos de mora e da alegada lesão.

A análise da taxa de juros aplicada, da sua periodicidade e da existência de expressa previsão contratual para a capitalização ou para a cumulação de encargos, é matéria que se resolve mediante a simples confrontação do instrumento contratual e dos extratos de débito com as normas do direito bancário.

Com efeito, a sentença examinou a documentação e concluiu, de forma coerente e motivada, que o Apelado, ao liquidar o débito e ajuizar a monitória, havia utilizado como base de cálculo o IGP-M para correção monetária e juros de mora de 12% ao ano, conforme o disposto no contrato, e que não havia incidência cumulativa de comissão de permanência, ou cobrança de CDI como indexador.

Havendo o Apelado apresentado planilha de débito detalhada (fls. 20/36) e, caso o Apelante entendesse haver diferença, cabia-lhe apresentar o cálculo que reputava correto, indicando o valor incontroverso, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, o que não foi feito de forma adequada nos embargos à monitória, que se limitaram a um requerimento genérico.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito
:

Da Capitalização de Juros

Os Apelantes insistem na ilegalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, invocando a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal e o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura).

Argumentam ainda a inconstitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, que autoriza tal prática.

A matéria da capitalização de juros em contratos bancários é objeto de extensa e profunda análise nos Tribunais brasileiros, tendo sido modulada por legislação específica e reiterados posicionamentos jurisprudenciais. Desde a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano passou a ser admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, em um contexto pós 31 de março de 2000.

O contrato
sub judice
, qualificado como Cédula de Crédito Bancário, constitui título de crédito regido por legislação especial, a Lei nº 10.931/2004, que permite a capitalização de juros sob determinadas condições.

Ademais, a Medida Provisória nº 2.170-36/01, que autoriza a capitalização mensal de juros no Sistema Financeiro Nacional, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, o que afasta a discussão sobre a alegada afronta ao artigo 192 e artigo 62, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, conforme minudenciado pelo Juízo de primeira instância.

Assim, a invocação da Súmula 121 do STF não se sustenta, porquanto esta tem como base o Decreto nº 22.626/33, que se aplica a empréstimos civis e não tem o condão de afastar legislação especial bancária e a Medida Provisória em comento.

A sentença prolatada analisou detidamente o contrato e verificou a previsão da capitalização mensal dos juros remuneratórios na cláusula 4, que estabelece que “os valores utilizados estarão sujeitos aos juros capitalizados à taxa do subitem 17, aplicados sobre a média dos valores utilizados no período de cálculo”.

Dessa forma, restando configurada a expressa pactuação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual após a vigência da MP 2.170-36/01, e sendo o contrato enquadrado em modalidade que permite tal prática, a sentença deve ser mantida neste ponto, porquanto em consonância com o ordenamento jurídico vigente e a interpretação pacificada.

Da Cumulação de Comissão de Permanência com Outros Encargos Moratórios

Os Apelantes buscam, ainda, o reconhecimento da ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, conforme prevista na cláusula 10 do contrato. Alegam que tal cumulação contraria os entendimentos consolidados, citando diversos verbetes sumulares.

A comissão de permanência, cuja legalidade é reconhecida pela Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça, destinando-se a remunerar o capital e atualizar monetariamente o débito no período da inadimplência, deve ser calculada pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato para a época da contratação.

Apesar de ser inegável que o contrato (cláusula 10 – fl. 16) previa uma cumulação de juros moratórios de 12% ao ano mais comissão de permanência calculada à taxa de mercado, não se pode simplesmente reformar a sentença com base na mera
previsão
contratual.

É imperioso que se analise a
efetiva cobrança
dos encargos no cálculo do débito trazido na Ação Monitória.

O Juízo
a quo
, examinando os demonstrativos de débito apresentados pelo Apelado, expressamente consignou em sua fundamentação que "
o embargado não cobrou comissão de permanência, tendo atualizado o débito somente com correção monetária e juros moratórios
".

Verificou-se que o saldo devedor de R$ 122.352,33 foi objeto de atualização com juros moratórios de 12% ao ano e correção monetária pelo IGP-M, a partir de 4 de janeiro de 2013, nos termos da cláusula 10.3 (que prevê multa de 2%) e 10.2 (que prevê o índice IGP-M).

A própria sentença deu aplicação ao artigo 397 do Código Civil, fixando a incidência de juros a partir do vencimento da prestação.

Dada a natureza da Ação Monitória, o que se discute é a juridicidade do valor cobrado, e não apenas a validade em abstrato de todas as cláusulas previstas no contrato. Se o demonstrativo de débito que fundamenta a ação não apresenta a cumulação ilegal dos encargos moratórios (comissão de permanência, juros moratórios e multa, simultaneamente), a mera previsão contratual desacompanhada da efetiva cobrança não gera a abusividade alegada, nem enseja a reforma da sentença neste ponto.

Os Apelantes
não
trouxeram aos autos, de forma detalhada e pormenorizada, cálculo que comprovasse a incidência fática da comissão de permanência cumulada com os demais encargos no valor executado na monitória. Em processo judicial, a prova do fato constitutivo do direito à revisão cabe a quem a alega.

Desse modo, não tendo sido demonstrado que o valor cobrado pelo Apelado efetivamente incorporou a cumulação indevida de encargos moratórios, e sim uma atualização em consonância com a correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 12% ao ano, a sentença que rejeitou a tese de ilegalidade deve ser integralmente mantida.

Da Correção Monetária pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI)

Os Apelantes suscitam a ilegalidade da utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária, sob o argumento de que este índice contém em si taxa de juros, o que resultaria em dupla cobrança de juros e onerosidade excessiva, citando precedentes que afastam o CDI como indexador de correção monetária.

Todavia, tal insurgência mostra-se destituída de base fática no contexto dos autos.

Conforme expressamente reconhecido na Sentença e nas Contrarrazões, o Apelado, ao ajuizar a Ação Monitória e apresentar o demonstrativo de débito, utilizou o
IGP-M
(Índice Geral de Preços do Mercado) como índice de correção monetária, em conformidade com o que dispõe a cláusula 10 - fl. 16/17 da Cédula de Crédito Bancário para a hipótese de cobrança judicial.

A Sentença, no dispositivo, é inequívoca ao constituir o título executivo no valor de R$ 122.352,33, a ser acrescido de "juros moratório de 12% (doze por cento) ao ano e correção monetária pelo IGP-M (cláusula 10 – fl. 16) a partir de 4 de janeiro de 2013".

Uma vez que o fato jurídico (a cobrança do CDI como indexador de correção monetária) não se concretizou na hipótese, não há razão para reformar a decisão judicial.

A ausência de comprovação da utilização do CDI no cálculo impede o reconhecimento da abusividade e a consequente alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, majorando os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.